Tribunal: TJMT
Processo: 0007923-93.2020.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007923-93.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SERGIO JUNIOR SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 059.271.931-61 (APELADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

d

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007923-93.2020.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SERGIO JUNIOR SILVA ALBUQUERQUE

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – RECURSO DA ACUSAÇÃO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 - SENTEÇA DESCLASSIFICATÓRIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Pela inteligência do § 2º, do artigo 28 da Lei de Drogas, o juiz, ao aferir se a droga se destina ao comércio ou para o consumo pessoal, observará à natureza e à quantidade da substância apreendida, o local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

A simples posse de uma balança não é fator capaz de configurar conduta de tráfico, quando ausentes outros fatores caracterizadores da mercancia de drogas, mormente nos casos em que o volume do entorpecente não se mostra expressivo.

Em razão da falta de expressividade da droga e da não constatação segura dos demais elementos indicativos da comercialização dos entorpecentes, se mostra mais prudente interpretar tais lacunas probatórias em favor do acusado, em respeito aos princípios da presunção da inocência e do seu consectário
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007923-93.2020.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SERGIO JUNIOR SILVA ALBUQUERQUE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que desclassificou o delito de tráfico de drogas imputado ao apelado Sérgio Junior Silva Albuquerque, para o delito de porte de droga para consumo pessoal (art. 28, inciso I, da Lei 11.343/2006), aplicando-lhe a pena de advertência com relação aos efeitos das drogas (Id. 199926193).

Nas razões recursais, sustenta ser impossível a desclassificação do crime de tráfico para a infração de porte de drogas para consumo pessoal, porquanto existirem provas acerca da traficância (id. 199926206).

Em contrarrazões, a defesa postulou pelo não provimento do recurso de apelação (id. 199926210).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento, a fim de manter a sentença de desclassificação inalterada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007923-93.2020.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SERGIO JUNIOR SILVA ALBUQUERQUE

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca-se a reforma da sentença com o escopo de condenar o apelado pelo crime de tráfico de drogas.

O Ministério Público aduz que as provas produzidas evidenciaram a prática de comercialização ilegal de entorpecentes, o que afastaria o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Ao sopesar as provas coligidas, o juízo sentenciante não verificou elementos que denotassem a autoria do crime de tráfico, já que o acusado trazia consigo e mantinha em depósito parca quantidade de droga e não foi flagrado no exercício de qualquer conduta que revelasse de forma absolutamente inequívoca que tal posse tinha finalidade diversa do uso.

Para melhor compreender o raciocino do magistrado sentenciante, compilo determinadas partes da sentença em que foram delineados os fundamentos para desclassificar o crime, senão vejamos:

“[...] A despeito da presença da justa causa e da confirmação da ilicitude da droga apreendida no feito, não há como entender estar comprovada a imputação de tráfico feita ao acusado.

É que, como se observa, o acusado trazia consigo e mantinha em depósito parca quantidade de droga e não foi flagrado no exercício de qualquer conduta que revelasse de forma absolutamente inequívoca que tal posse tinha finalidade diversa do uso.

A quantidade do produto também não autoriza presumir a destinação do tráfico, sendo plenamente compatível com a finalidade do consumo pessoal.

Veja-se que os testemunhos não subsidiam o juízo com qualquer informação direta mais rica no sentido de que o acusado estivesse cometendo atos de traficância. O que é certo é que o acusado trazia consigo e guardava em depósito
23,11g
(vinte e três gramas e onze centigramas) de
cocaína
e nada mais.

Aliás, o que realmente atribuiu o tráfico de drogas ao acusado foi a inicial delação anônima, que não pode ser considerada por este juízo na formação da convicção.

Ao cabo da instrução as provas dos autos não revelam a este juízo elementos efetivos do tráfico, uma vez que os policiais não presenciaram atos que revelassem inequivocamente a destinação de tráfico daquele entorpecente apreendido, mas tão somente a posse de pouca quantidade de drogas.

Ademais, o acusado confessou ser usuário de drogas, citando em sede judicial e extrajudicial inclusive ser viciado em
cocaína
(Mídia e Termo de interrogatório – fls. 18-20 – ID. nº 79648827), entorpecente esse da mesma natureza do material apreendido.

Isso tudo e ainda se observando a pequena quantidade de entorpecente apreendido, aliada à confissão supramencionada, leva forçosamente à conclusão de que as provas produzidas judicialmente apresentam-se demasiadamente frágeis para justificar a imposição de uma sanção penal por tráfico.

Diante disso, é impositiva a desclassificação, ficando por conta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 .[...]” ( id. 199926193).

O juízo chegou a tal conclusão com base nos depoimentos dos Policiais que efetivaram a prisão em flagrante e, também, nas declarações do próprio acusado.

Quando inquiridos em juízo, os Policiais praticamente reproduziram o que já havia sido declarado na fase inquisitiva.

O Policial Militar André Luiz Marcondes Nunes
declarou que receberam informações acerca de indivíduo de motocicleta vermelha que estaria comercializando cocaína, sendo que, em diligências, uma equipe do GAP conseguiu abordá-lo em frente a uma “kitnet”.

Afirmou que em busca pessoal foram localizadas algumas porções de droga no bolso e na carteira do acusado. Esclareceu que a sua equipe acompanhou a primeira diligência de longe, indo, em seguida, ao local dar apoio aos demais policiais.

Em busca domiciliar, relatou que encontraram mais entorpecentes em um “mocó”, feito na parte de baixo de um ventilador.

Por seu turno, o Policial Militar
Luiz Otávio Vasques dos Santos
disse que receberam informações anônimas acerca de um indivíduo de moto que estaria comercializando entorpecentes e ameaçando populares.

Explicou que, em rondas, localizaram o acusado em frente a uma “kitnet”, sendo que tentou foragir ao visualizar a guarnição policial. Após a contenção, foi feita a busca pessoal e, na ocasião, encontraram porções de droga em seu bolso, sendo que na residência localizaram o restante dos entorpecentes e a balança de precisão.

Já o acusado Sérgio Junior, quando interrogado em juízo, asseverou ser usuário de cocaína, vindo a confessar que portava certa porção de tal droga, ressalvando, no entanto, que era destinada ao seu consumo próprio.

Também veio a negar que todas as drogas apreendidas seriam dele e que o entorpecente não estaria fracionado. Ainda, explicou que estava no interior de sua “kitnet” quando os policiais adentraram ao local e que, durante a abordagem, teriam colocado “pó descolorante” encontrado na “
kitnet
” da vizinha nas trouxas, com o fito de aumentar a massa do material.

Com relação à balança de precisão encontrada, esclareceu que servia para pesar a droga que comprava para consumo pessoal, a fim de poder averiguar se a pesagem estava correta ou se foi enganado pelo vendedor.

Analisando os elementos de convicção coletados, também chego à mesma conclusão do juízo de origem.

Isso porque, a despeito do relatado pelos policiais, o contexto e a dinâmica dos fatos não revelam todos os fatores necessário para caracterizar a comercialização ilegal de drogas.

Pela inteligência do § 2º, do artigo 28 da Lei de Drogas, o juiz, ao aferir se a droga se destina ao comércio ou para o consumo pessoal, observará à natureza e à quantidade da substância apreendida, o local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Na hipótese trazida, a natureza da droga é de grande potencial lesivo, no entanto, a quantidade apreendida não é elevada.

Embora a quantidade da droga isoladamente não refutar a característica do tráfico, ela deve ser sopesada juntamente com outros elementos.

A apreensão da droga ocorreu na frente da residência do acusado, não havendo prova nos autos de que tal lugar seria conhecido como ponto de tráfico, o que também afasta a presunção de qualquer atividade criminosa naquele local.

Não foi encontrada grande quantidade de dinheiro e tampouco matérias utilizados para embalar a droga, ou qualquer outro instrumento utilizado para manipulação do entorpecente.

Conquanto encontrada uma balança na casa o acusado, ainda não há como dizer, com certeza necessária, que ela era utilizada para o tráfico. Aliás, o apelado disse que utilizava tal utensílio para pesar a droga, mas ressalvou que fazia com a finalidade de aferir o peso e evitar ser trapaceado pelo vendedor.

A simples posse de uma balança não é fator capaz de configurar conduta de tráfico, quando ausentes outros fatores caracterizadores da mercancia de drogas, mormente nos caso em que o volume do entorpecente não se mostra expressivo.

A propósito, conforme já decidiu esta Câmara Criminal, quando do julgamento do recurso de apelação nº 0004576-28.2017.8.11.0044, julgado no dia 04/09/2020, de minha relatoria, i
nexistindo elementos suficientes para comprovar que o acusado exercia a mercancia de droga, aliado ao fato de ter sido apreendida pequena quantidade de entorpecente, imperiosa a manutenção da desclassificação da conduta do apelado para a de uso de entorpecentes
.

É exatamente essa linha interpretativa do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Na hipótese, havia somente vagas suspeitas sobre eventual tráfico de drogas perpetrado pelo réu, em razão, única e exclusivamente de denúncia anônima, o que fez surgir a desconfiança de que estaria traficando substâncias entorpecentes. Não há referência a prévia investigação, [...] não foram mencionados elementos que demonstrem, de modo satisfatório, a destinação comercial da droga localizada com o acusado. Além disso, a quantidade de entorpecentes apreendidos não é capaz de evidenciar, por si só, sua destinação comercial.”
(STJ, HC 457.433/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 3.4.2019)

Portanto, em razão da falta de expressividade da droga e da não constatação segura dos demais elementos indicativos da comercialização dos entorpecentes, se mostra mais prudente interpretar tais lacunas probatórias em favor do acusado, em respeito aos princípios da presunção da inocência e do seu consectário
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, a fim de manter incólume a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024